Tribunal: TJES
Processo: 5020044-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020044-82.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILIAN OLIVEIRA RAMOS
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE APIACA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente por suposta prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal), em decorrência de prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única de Apiacá/ES. A defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência de contemporaneidade da custódia, pleiteando a revogação da prisão com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido. Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo legal para oferecimento da denúncia (art. 46 do CPP) não é fatal nem improrrogável, devendo ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a regular tramitação do feito.

4. A prisão ocorreu em 10/10/2025, e os autos foram encaminhados ao Ministério Público em 03/12/2025 após a conclusão do inquérito, sem indícios de inércia injustificada do Estado, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, especialmente na reiteração criminosa do paciente, que possui múltiplos registros por crimes patrimoniais e havia sido preso em flagrante por furto em outras duas ocasiões recentes (setembro de 2025).

6.
O histórico de reincidência, a habitualidade delitiva e o modus operandi do agente — que inclui fuga, desobediência a ordens policiais e invasão de residências — evidenciam periculosidade concreta e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

7. A alegação de desproporcionalidade da medida não se sustenta diante da gravidade concreta da conduta e da ineficácia de medidas cautelares alternativas, agravada pela ausência de residência fixa do paciente.

8. O pedido de reconsideração não apresentou fatos novos e limitou-se a repetir argumentos já analisados e refutados, não sendo suficiente para modificar o indeferimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de oferecimento da denúncia no prazo legal não configura, por si só, constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente e o atraso decorre de circunstâncias administrativas justificáveis.

2. A prisão preventiva é medida legítima e adequada quando amparada em elementos concretos que demonstrem reiteração delitiva, reincidência e risco à ordem pública.

3. A contumácia criminosa e a ausência de residência fixa inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 46, 312 e 316; CP, arts. 155, caput, e 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5020044-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILIAN OLIVEIRA RAMOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE APIACA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WILIAN OLIVEIRA RAMOS
contra suposto ato coator do Juízo da
VARA ÚNICA DE APIACÁ/ES
, nos autos do processo nº 5001954-63.2025.8.08.0020, em que é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, caput e 330, ambos do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de contemporaneidade, por excesso de prazo, o que implicaria em falta de razoabilidade e proporcionalidade da prisão.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (artigo 316 do CPP) com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17138900.

As informações da autoridade apontada coatora foram prestadas ao ID 17365722, tendo em vista o requerimento do Ministério Público no ID 17215156.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17482346, pela
denegação da ordem
.

Posteriormente, sobreveio pedido de reconsideração ao ID
17503901
, o qual não trouxe qualquer elemento novo apto a modificar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual
mantenho a decisão por seus próprios fundamentos
.

Pois bem.

A despeito dos valorosos argumentos expendidos defesa em sua exordial e reiterados no pedido de reconsideração, a ordem não comporta concessão, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente, conforme passo a expor.

I – DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

A impetração sustenta, primordialmente, que o paciente se encontra preso desde 10/10/2025 e que, ultrapassado o prazo do artigo 46 do Código de Processo Penal, a denúncia ainda não teria sido ofertada, configurando constrangimento ilegal.

Com efeito, é cediço que os prazos processuais penais não devem ser analisados sob a ótica de uma mera soma aritmética, mas sim à luz do princípio da razoabilidade, sopesando-se as peculiaridades do caso concreto e a complexidade da tramitação. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como desta Corte, é uníssona ao estabelecer que o eventual descumprimento dos prazos previstos em lei não implica, automaticamente, na ilegalidade da prisão, mormente quando não se verifica desídia ou inércia injustificada do aparato estatal.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante em 10/10/2025, para apurar a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 155 e 330, ambos do Código Penal.

Na audiência de custódia realizada em 12/10/2025, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão para preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 17135127):

[...] consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que narra o APFD que no dia 10/10/2025, às 11h28min, durante patrulhamento na rua Rio Grande do Norte, o suspeito foi flagrado cometendo furto. Iniciou-se um acompanhamento a pé, durante o qual o suspeito pulou de uma ponte de aproximadamente 6 metros de altura na rua José Beato, adentrou uma área de vegetação alta em direção ao Bairro Lagoa, e, ao avistar o CB Boeno, retornou margeando o Rio Veado. Em seguida, pulou muros de uma residência, caindo de uma altura de aproximadamente 4 metros, e seguiu em direção à rua Hildebrando Martins Carvalho, já sem a blusa de frio preta. Após cerco realizado com as equipes de Força Tática e RP5006 (Ten Rogerio e Sgt Lozer), o suspeito foi alcançado e preso. O indivíduo em questão tem perturbado o comércio local de Guaçuí de forma reiterada, praticando furtos e causando transtornos aos comerciantes, conforme os boletins de ocorrência números 48115796, 53476093, 53193350, 53847156, 55520629, 55860196, 57864226, 59075845, 59166092, 55597997, sendo que o BU 59348262 foi registrado no dia 08/10 deste mês. Ressalta-se que o conduzido é contumaz na prática do delito de furto, apresentando histórico de reincidência. No mês de setembro de 2025, o mesmo foi autuado em flagrante delito por furto em duas ocasiões distintas, ocorridas nos dias 08/09/2025 e 18/09/2025, sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim-ES. Acrescenta-se que o conduzido correu e desobedeceu às ordens de parada. No momento em que o Declarante segurou o braço do conduzido para abordá-lo, ele se debateu e saiu correndo, desobedecendo à ordem legal de abordagem. Analisando todo os fatos relatados no Auto de Prisão em flagrante, bem como pela certidão de antecedentes anexados aos autos, nota-se que não se trata de um fato isolado na vida do autuado, tendo em vista que o mesmo ostenta uma ampla ficha criminal, possuindo registros criminais por crimes da mesma natureza patrimonial. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, tendo que vista que analisando a certidão de antecedentes anexada aos autos, é visível que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, demonstrando que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. À vista disso, a prisão do autuado se faz necessária devido ao risco de reiteração delitiva, já que, conforme sobredito, o autuado possui uma extensa ficha criminal. Reputo, portanto, prudente a submissão do fato à análise do Juiz da causa, mantendo a custódia. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. [...]

O Inquérito Policial foi concluído e, conforme despacho datado de 03/12/2025, os autos foram recebidos pelo Juízo das Garantias e imediatamente encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

Nota-se, portanto, que o feito tramita de forma regular, não havendo paralisação indevida imputável ao Judiciário. A autoridade coatora ressaltou, inclusive, que "
a eventual demora na apresentação da denúncia decorre do próprio fluxo administrativo e da necessidade de recebimento dos autos de inquérito de maneira regular
" .

Ademais, consoante bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, o prazo para a conclusão da instrução e para o oferecimento da denúncia não possui as características de fatalidade e improrrogabilidade absolutas, sendo imperioso reconhecer que o lapso temporal transcorrido — pouco mais de trinta dias entre a prisão e a remessa ao
Parquet
— encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, não configurando o constrangimento ilegal alegado, especialmente quando sopesado o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devidamente citado nas informações prestadas:

[...] a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
”
(
STJ,
AgRg no HC
nº
538.504/ES, Rel. Min. A
ntônio Saldanha Palheiro
, S
exta Turma
,
J.
10.12.2019
)

Portanto, não vislumbro, neste momento processual, desídia estatal capaz de justificar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, eis que a marcha processual segue seu curso regular, tendo sido os autos remetidos ao órgão ministerial para a formação da
opinio delicti
.

II – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA)

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à defesa. A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) restaram evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos e Auto de Apreensão.

O
periculum libertatis
, por sua vez, exsurge cristalino da
contumácia delitiva
do paciente. Conforme destacado pelo magistrado de piso e confirmado nos autos, Wilian Oliveira Ramos é reincidente e possui um histórico de reiteração criminosa impressionante e atual. O paciente havia sido autuado em flagrante delito por furto em
duas ocasiões distintas e recentíssimas
, ocorridas nos dias
08/09/2025 e 18/09/2025
, vindo a ser preso novamente em 10/10/2025 pelo crime ora apurado.

Ora, a prática de três delitos patrimoniais em um intervalo de tempo tão exíguo (aproximadamente um mês) demonstra, de forma inequívoca, que o paciente faz do crime o seu meio de vida e que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente ineficazes para conter seu ímpeto delitivo. Colocá-lo em liberdade neste momento seria um convite à reiteração, expondo a sociedade local — que já vem sofrendo com a perturbação do comércio e transtornos causados pelo agente — a novos riscos.

Não se trata, pois, de fundamentação abstrata baseada na gravidade do delito, como alegado pela defesa, mas sim de fundamentação concreta baseada na
reincidência específica
e na habitualidade criminosa. O
modus operandi
do paciente, que empreendeu fuga, pulou muros de residências, saltou de uma altura considerável e desobedeceu à ordem legal dos policiais, reforça a periculosidade concreta e o desapreço pelas normas legais.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da medida, entendo que, diante da reiteração delitiva específica, a prisão preventiva não fere o princípio da homogeneidade. A proteção da ordem pública sobrepõe-se, neste cenário de contumácia, à eventual perspectiva de pena futura, sendo a segregação o único meio eficaz de interromper a cadeia delitiva. A ausência de endereço fixo, declarada pelo próprio paciente que se diz morador de rua, também inviabiliza a aplicação de medidas cautelares que exijam localização certa para fiscalização.

III – DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Por fim, no que concerne ao pedido de reconsideração juntado ao ID 17503901, verifico que a defesa se limita a reiterar os argumentos já expostos na inicial, focando-se na questão do prazo do artigo 46 do CPP. Conforme já exaustivamente debatido no tópico I deste voto, o prazo para oferecimento da denúncia não é peremptório e deve ser analisado sob o crivo da razoabilidade.

O fato de o Ministério Público ainda não ter oferecido a denúncia até a data do pedido de reconsideração não altera, per se, a legalidade da custódia, visto que os autos foram remetidos ao
Parquet
em data recente (03/12/2025) após regular trâmite do inquérito.

Inexistindo fato novo capaz de alterar a convicção firmada na decisão liminar, e estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção do indeferimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Wilian Oliveira Ramos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.